Tribunal: TJPA
Processo: 0017246-95.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017246-95.2012.8.14.0301

APELANTE: SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: JOAO CARLOS CUNHA DERGAN

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
N. 0017246-95.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: JOÃO CARLOS CUNHA DERGAN

ADVOGADO: ELIZEU GUIMARÃES - OAB/PA N. 13.421

EMBARGADO: SAFIRA ENGENHARIA LTDA. EPP

ADVOGADOS: JORGE ANDRÉ DIAS AFLALO PEREIRA - OAB/PA N. 14.848

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DOS AUTOS A PARTIR DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS PELAS PARTES. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. PRÉ-QUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO interposto por JOÃO CARLOS CUNHA DERGAN (Id. 19992103) contra o Acórdão Id. 19804946, que conheceu e deu provimento à Apelação interposta, nos autos da Ação de Revisão Contratual, para fins de abatimento de valores de bem, concomitante com Indenização por Danos Morais, reformando integralmente a sentença apelada para julgar improcedente a ação, com a consequente inversão do ônus de sucumbência, cuja exigibilidade restou suspensa, face o deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (Id. 19992103), aduz o autor que propôs a ação com o desiderato de ver preservados os elementos que ensejaram a formação do contrato, mormente informações constantes de material publicitário, à luz do art. 30 do CDC, que indicavam a existência de garagem privativa adjacente à unidade imobiliária adquirida junto à ré, sendo, portanto, induzido a erro.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 20082140).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de omissão, consubstanciada na sua indução a erro na aquisição de unidade imobiliária junto à ré.

Não assiste razão ao recorrente.

Analisados os autos, verifico que resta expressamente consignado no Acórdão embargado a demonstração documental de ausência de natureza privativa da vaga de garagem que integra a unidade imobiliária adquirida pelo autor, constando inclusive no Registro de Imóveis o caráter de área comum das vagas de garagem, do Instrumento Particular de Compra e venda firmado entre as partes (item 2.2) e dos
e-mails
trocados, o que afasta alegação de propaganda enganosa, bem como de configuração de ofensa de cunho moral ou material a ser reparada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÓRTESE. CIRURGIA. LAUDO PERICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por danos estéticos e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração
. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2107874 DF 2022/0109559-8, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022) – Grifei

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, mantendo todas as disposições do Acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 26/08/2024